Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700815-55.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Vistos Interposto recurso de apelação pelo réu BANCO BRADESCO S/A em 22.9.2022 (ID 40186858), o respectivo preparo foi juntado aos autos somente em momento posterior – 23.9.2022 (ID 40186861). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar o preparo no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante ao exposto, concedo ao apelante o prazo de 05 (cinco) para providenciar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Precedente: Acórdão n. 1126154. Após, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator